Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MINIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO. NECESSÁRIA. AUTORIZAÇÃO DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA PREVISÃO CONTRATUAL OU ABUSIVIDADE. MANTIDA.
1. No caso concreto, os empréstimos voluntários descontados no contracheque estão dentro dos limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, de modo que devem ser mantidos inalterados.
2. A autorização para descontos em conta corrente integra o contrato, de modo que as condições pactuadas estão atreladas a esta, por isso a revogação deve, por óbvio, estar prevista contratualmente, o que não se verifica na hipótese dos autos, ao menos a autora não demonstrou, restando que revogá-la importa em evidente inadimplência. Ademais, não se verifica abusividade na autorização de descontos em conta que fora livremente ajustada entre as partes, de modo que deve subsistir.
3. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística.
5. In casu, para que seja assegurada a autora/consumidora ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente, o que deve ser no patamar de 32% (trinta e dois por cento).
6. Apelo parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, para limitar apenas os descontos em conta corrente. Honorários de sucumbência redimencionados.